Tribunal: STF
Processo: RE 686879
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS INCIDENTES SOBRE O RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.